Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a concessão da gratuidade de justiça.
2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. No caso, verifica-se que o agravante declarou, à Receita Federal do Brasil, que recebe prestação de alimentos em quantia que varia entre os montantes de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 3.1. Informou ao aludido órgão também a existência de diversas aplicações financeiras cujos saldos somam a quantia de R$ 42.913,87 (quarenta e dois mil novecentos e treze reais e oitenta e sete centavos). 3.2. Convém ressaltar, ainda, que o agravante declarou à Receita que exerce atividade empresarial, sendo titular de capital social equivalente ao valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais). 3.3. Além disso, não foi demonstrada a existência de despesas extraordinárias que possam afetar a condição econômica do recorrente, para permitir a percepção no sentido de que o pagamento do valor das despesas do processo possa causar prejuízo a sua subsistência. 3.4. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.